Tribunal: TJDFT
Processo: 0712506-12.2025.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME MENOS GRAVOSO DIVERSO DA COMPETENCIA DO TRIBUNAL DO JURI. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. RECONHECIMENTO DESISTENCIA VOLUNTÁRIA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. MATÉRIAS DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANTIDA.
I.CASO EM EXAME:
1. Recurso em Sentido Estrito contra a decisão que pronunciou a recorrente, como incursa nas penas do artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. As questões em discussão consistem em: i) saber sobre a possibilidade de desclassificação do crime de tentativa de homicídio para outro diverso da competência do Tribunal do Juri, ante o reconhecimento da ausência de animus necandi ou pela desistência voluntária; ii) saber sobre a possibilidade do decote das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A sentença de pronúncia tem natureza de decisão interlocutória meramente declaratória na qual o julgador, realizando um juízo de prelibação, sem adentrar ao mérito, entende ser admissível a imputação feita na denúncia e a encaminha para julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, por mandamento constitucional.
4. Na linha da melhor doutrina e jurisprudência, é entendimento pacífico que, para prolação da sentença de pronúncia, à luz do artigo 413 do Código de Processo Penal, basta a existência de indícios de que o acusado seja o autor do delito, ainda que não veementes, bem como a comprovação da materialidade. 4.1. É vedado ao Magistrado, neste momento, ao se deparar com circunstâncias legais vinculadas ao tipo penal incriminador, analisar as provas carreadas com profundidade e ingressar no exame do mérito, incumbência afeta ao Conselho de Sentença.
5. A desclassificação da conduta imputada ao réu para outra menos gravosa e diversa do crime doloso contra a vida, só pode ocorrer quando a ausência do dolo homicida se restar devidamente comprovada e totalmente incontestável. 5.1. Resta inviável a desclassificação para o crime de lesão corporal na hipótese em que não se revela inequívoca a ausência de dolo de matar, devendo tal análise ser atribuída ao Tribunal do Júri.
6. A absolvição sumária, a despronúncia e/ou desclassificação da conduta somente podem ser acolhidas quando evidenciada nitidamente a alegada excludente, no caso a legítima defesa, a ausência do animus necandi e/ou a ocorrência de desistência voluntária, hipóteses que não encontram guarida nesta oportunidade processual.
7. Havendo elementos suficientes de autoria e materialidade a lastrear a decisão de pronúncia, fundada em provas produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório, não há que se falar em reforma da decisão.
8. Em relação ao pedido de exclusão de qualificadoras, segundo a doutrina e jurisprudência, somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes ou totalmente divorciadas do conjunto probatório, o que não é a hipótese dos autos, já que os elementos probatórios indicam a presença de motivo torpe (atentado contra a vida da vítima em razão de exigência de pagamento por uma corrida realiza via aplicativo de transporte) e recurso que dificultou a defesa da vítima (ataque súbito à vítima).
9. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer exaustivas considerações sobre todas as teses, tampouco a indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados pelas partes, bastando o enfrentamento da controvérsia posta em julgamento.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e desprovido.